Tribunal: TJMT
Processo: 1066036-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO QUEROZ - CPF: 032.015.171-94 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1066036-55.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI

Recorrido:

LUIZ FERNANDO RIBEIRO QUEROZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE REDUÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRATATIVAS REALIZADAS PELA EMPRESA QUE DEMONSTRAM O EFETIVO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FALHA QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de condená-la ao pagamento de R$8.000,00 à título de dano moral e R$9.500,00 à título de dano material, sob o fundamento de que a empresa não teria cumprido o contrato de intermediação financeira para obtenção de redução de dívida de financiamento de veículo automotor.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que as cláusulas do contrato são claras quanto aos termos da contratação, inexistindo falha quando ao dever de informação, bem como alega que a obrigação
sub judice
é de meio, de modo que, evidenciada as tratativas realizadas pela empresa contratada para redução da dívida, não há que se falar em ausência de cumprimento de contrato por não se tratar de obrigação de resultado. Diante disso, requer a recorrente a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3. Ao contrário da obrigação de resultado, em que o devedor é obrigado a atingir um resultado específico, na obrigação de meio, o foco está na diligência e no esforço empregado pelo devedor em realizar a tarefa. O devedor é avaliado de acordo com sua conduta, competência e cuidado razoável ao realizar as ações necessárias, mas não é responsabilizado por circunstâncias fora de seu controle que possam impedir o resultado pretendido.

4. Em resumo, a obrigação de meio se refere a uma obrigação em que o devedor assume a responsabilidade de agir de forma diligente e competente, utilizando seus conhecimentos e meios técnicos para alcançar um resultado desejado, mas sem garantir esse resultado de forma absoluta. A avaliação recai sobre o esforço e a conduta do devedor, levando em consideração as circunstâncias específicas em que a obrigação foi assumida.

5. No caso, a empresa recorrente, ora reclamada, trouxe aos autos documentos demonstram a prestação do serviço de forma efetiva, evidenciando que de forma contínua diligenciou junto a instituição financeira para obtenção de redução de dívida oriunda do financiamento do veículo automotor, de modo que, as reiteradas tratativas demonstram o efetivo cumprimento da obrigação contratual de meio pelo contratado.

6. Inclusive, o contratante foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistiam em inclusão do nome do contratante nos órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, bem como na possibilidade desta intentar ação judicial de cobrança ou de busca e apreensão do bem financiado, além de possíveis bloqueios judiciais (cf. parágrafo 2° da cláusula segunda do contrato).

7. Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a indicação da obrigação de meio constante no contrato, bem como a advertência acerca dos riscos envolvendo o negócio jurídico entabulado entre as partes, e sua plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

8. Não havendo qualquer falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos materiais e morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de condená-la ao pagamento de R$8.000,00 à título de dano moral e R$9.500,00 à título de dano material, sob o fundamento de que a empresa não teria cumprido o contrato de intermediação financeira para obtenção de redução de dívida de financiamento de veículo automotor.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que as cláusulas do contrato são claras quanto aos termos da contratação, inexistindo falha quando ao dever de informação, bem como alega que a obrigação
sub judice
é de meio, de modo que, evidenciada as tratativas realizadas pela empresa contratada para redução da dívida, não há que se falar em ausência de cumprimento de contrato por não se tratar de obrigação de resultado. Diante disso, requer a recorrente a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Ao contrário da obrigação de resultado, em que o devedor é obrigado a atingir um resultado específico, na obrigação de meio, o foco está na diligência e no esforço empregado pelo devedor em realizar a tarefa. O devedor é avaliado de acordo com sua conduta, competência e cuidado razoável ao realizar as ações necessárias, mas não é responsabilizado por circunstâncias fora de seu controle que possam impedir o resultado pretendido.

Conforme Caio Mário da Silva Pereira “... nas [obrigações] de meio, a inexecução caracteriza-se pelo desvio de certa conduta ou omissão de certas precauções a que alguém se comprometeu, sem se cogitar do resultado final”. [grifo nosso] (PEREIRA, 1993, p. 214).

Nesta mesma linha de pensamento nos conta Silvio de Saulo Venosa que nas “...
obrigações de meio deve ser aferido se o devedor empregou boa diligencia no cumprimento da obrigação
”. E, ainda:
“A simples assunção do risco pelo devedor da garantia representa, por si só, o adimplemento da prestação
”. (VENOSA, 2006, p. 154).

Em resumo, a obrigação de meio se refere a uma obrigação em que o devedor assume a responsabilidade de agir de forma diligente e competente, utilizando seus conhecimentos e meios técnicos para alcançar um resultado desejado, mas sem garantir esse resultado de forma absoluta. A avaliação recai sobre o esforço e a conduta do devedor, levando em consideração as circunstâncias específicas em que a obrigação foi assumida.

No caso, a empresa recorrente, ora reclamada, trouxe aos autos documentos demonstram a prestação do serviço de forma efetiva, evidenciando que de forma contínua diligenciou junto a instituição financeira para obtenção de redução de dívida oriunda do financiamento do veículo automotor, de modo que, as reiteradas tratativas demonstram o efetivo cumprimento da obrigação contratual de meio pelo contratado.

Inclusive, o contratante foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistiam em inclusão do nome do contratante nos órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, bem como na possibilidade desta intentar ação judicial de cobrança ou de busca e apreensão do bem financiado, além de possíveis bloqueios judiciais (cf. parágrafo 2° da cláusula segunda do contrato).

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a indicação da obrigação de meio constante no contrato, bem como a advertência acerca dos riscos envolvendo o negócio jurídico entabulado entre as partes, e sua plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos materiais e morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Posto isso, CONHECO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023